Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-46.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-46.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISTER DO NASCIMENTO CURVO - CPF: 346.078.891-72 (APELANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0092-05 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PERDA DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CHECK-IN
VERIFICADA E NÃO DESQUALIFICADA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALOR A TITULO DE DANOS MATERIAIS E ARBITRAMENTO, EM QUANTIA RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, no caso, na ocasião da realização do
check-in
, que culminou com a perda do voo pela autora apelante, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar material e moralmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000575-46.2016.8.11.0002

APELANTE: MARISTER DO NASCIMENTO CURVO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Marister do Nascimento Curvo
.

AÇÃO
:
Ordinária de Restituição c/c Indenização

por Danos Materiais e Morais no

1000575-46.2016.811.0002
, proposta por
Marister do Nascimento Curvo
, aqui apelante, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observado tratar-se de beneficiária a justiça gratuita.

Argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, após reiterar os argumentos do alegado cerceamento de defesa, defende a falha na prestação de serviços por parte da requerida, aqui apelada, e a procedência da ação.

Contrarrazões no id. 64458592.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora
Marister do Nascimento Curvo
.

AÇÃO
:
Ordinária de Restituição c/c Indenização

por Danos Materiais e Morais no

1000575-46.2016.811.0002
, proposta por
Marister do Nascimento Curvo
, aqui apelante, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observado tratar-se de beneficiária a justiça gratuita.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a falha na prestação de serviços de
check-in
da requerida, aqui apelada, bem assim os danos materiais e morais vindicados pela autora, aqui apelante
.

Na origem
, cuida-se, pois, de Ação
Ordinária de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Marister do Nascimento Curvo
, aqui apelante, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
, aqui apelante, em que buscou a condenação da requerida por danos materiais (ressarcimento de R$616,76) e morais (R$30.000,00) decorrentes da perda do voo de retorno de Aracajú para Cuiabá, por problemas enfrentados na ocasião do
check-in
feito pelos funcionários da requerida apelada.

Na petição inicial, relatou a autora,
Marister do Nascimento Curvo
, ter adquirido da requerida apelada duas passagens aéreas, ida e volta, no valor total de R$1.278,21, de Cuiabá para Aracaju, com previsão de saída de Cuiabá em 11.4.2016 e retorno em 28.4.2016.

Que no dia do retorno a Cuiabá, compareceu com antecedência de mais de 30 minutos do horário do voo, no aeroporto de Aracaju para realização
check-in
, contudo seu nome não foi localizado na lista de passageiros, bem assim que foi transferida para outro atendente, como forma de liberar a fila de passageiros, quando finalmente foi encontrado seu nome na referida lista de passageiros e liberado o
check-in
. Todavia não lhe foi mais permitido o embarque ao argumento de ter esgotado o tempo do mencionado
check-in
.

Alegou que lhe foi ofertado remarcar novo voo, entretanto, mediante o valor de R$800,00 a ser pago a vista, e que foi obrigada a se valer da ajuda de terceiros e, assim, permanecer na casa da Sra.
Solange Cristina
por cinco dias até que conseguisse arrecadar o dinheiro necessário para pagar o acréscimo referente a nova passagem.

Relata que o retorno a Cuiabá, após a aquisição de novo bilhete, mediante o acréscimo de mais R$616,76, ocorreu em 02.5.201, cujo montante pleiteia o ressarcimento.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente no caso de atraso ou de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que a autora, além de toda a aflição que foi obrigada a passar, decorrente da má-prestação de serviço, somente conseguiu chegar ao seu destino dias depois da data que tinha adquirido a passagem original.

Em que pese a tese da sentença de culpa da autora, aqui apelante, por ter chegado ao balcão da empresa para fazer o
check-in
fora do tempo de duas horas ditado pelas regras da ANAC, tem-se que a má-prestação de serviços. Pela requerida apelada, restou sim demonstrada.

Sucede que a autora, aqui apelante, alega ter chegado ao balcão da empresa, para fazer o check-in, com mais de meia hora de antecedência do horário marcado para o voo e, inclusive, foi atendida pelos funcionários da requerida, que por erro deles, não localizaram o nome da autora na lista de passageiros e este foi o fato ensejador de todo o problema.

Não foi, pois, o fato da autora ter chegado com mais de meia hora de antecedência o fato gerador do problema, mas sim a não localização, pelo funcionário da requerida apelada, do nome da autora na lista de passageiros.

É nesse ponto, portanto, que configura a falha na prestação de serviços. E tanto é, que assim que foi transferido o atendimento para outro funcionário, foi localizado o nome da autora na referida lista de passageiros.

Logo, se o funcionário da requerida aceitou a atender a autora no tempo que ela chegou ao balcão de atendimento, foi porque entendeu – e nessa parte assumiu a responsabilidade do atendimento – ser possível proceder com o
check-in
. Tivesse localizado o nome da autora, não teria ocorrida

perda do embarque, mesmo tendo a autora comparecido ao balcão de atendimento, mesmo com menos de duas horas do horário do voo.

Oportuno consignar que a requerida, aqui apelada, não logrou desconstituir aos fatos alegados pela autora. Aliás, oportuno ressaltar que pela decisão proferida em 02.9.2016 foi deferida inversão do ônus da prova, em especial para a empresa requerida apresentar as gravações do seu balcão de atendimento no dia 28.4.2016, cuja decisão sequer cumpriu.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a falha na prestação de serviços pela requerida, aqui apelada, culminou com a perda do embarque, pela autora apelante, o que possibilita a restituição do valor dispendido pela autora, a título de danos materiais (R$616,76) e também a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, tem-se por razoável o arbitramento em R$5.000,00, que se revela condizente com a situação e não gera enriquecimento ilícito, bem assim atende ao caráter pedagógico.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a ação, condenar a requerida, aqui apelada, a restituir a autora apelante o valor de R$661,76, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir do desembolso, bem como a pagar R$5.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir deste arbitramento
.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020